Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704169-91.2022.8.07.0019 RECORRENTE: GEISMAR SILVA BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA EXIGIDA PELO TIPO. ISENÇÃO DE PENA POR ININPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificado que a Defesa formulou pedidos de reforma da sentença com relação à delitos que, sequer, o réu fora condenado, conheceu-se apenas parcialmente da apelação, por falta de interesse recursal. 2. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova. 2.1. Na espécie, a palavra das vítimas, ratificadas em juízo, corroboradas por depoimentos testemunhais, amparam a condenação do acusado pelos delitos de embriaguez e vias de fato. 2.2 Não há falar em atipicidade da conduta do apelante, por ausência de dolo, eis que a prova oral comprovou que o réu agrediu sua ex-sogra, sem que, contudo, a agressão tenha deixado marcas aparentes no corpo da vítima. 2.3. Ainda que o acusado tenha feito uso de remédio de tarja preta, juntamente com álcool, não restou comprovado nos autos que ele tenha se embriagado de forma involuntária (decorrente ocasião de caso fortuito ou força maior) e completa, o poderia vir a excluir, porventura, sua imputabilidade penal ou isentá-lo de pena, nos termos do artigo 28 do Código Penal. Ao contrário do alegado pela Defesa, prova oral e documental (auto de constatação) atestou que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso de álcool, não tendo a Defesa se desincumbido de provar o inverso. 3. O crime de perseguição é caracterizado pela habitualidade, ou seja, deve haver a prática reiterada de comportamentos em contextos variados, o que não se verificou na espécie, daí porque a absolvição do réu quanto à prática do delito de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal é medida que se impõe. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1 Montante indenizatório reduzido para se conformar às peculiaridades do caso. 5. Como existente no feito decisão anterior à sentença revogando medidas protetivas de urgência outrora deferidas em prol da vítima, a pedido dela própria, não tendo surgido nenhuma nova situação de risco no decorrer do feito, deve ser mantida a decisão que revogou as medidas cautelares, ao contrário do disposto na sentença. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 147-A, ambos do Código Penal,158, 386 e 387, inciso IV, todos do Código de Processo Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, suscitando a ausência de dolo do acusado em causar lesão ou agredir a pretensa vítima. Defende a aplicação da causa de isenção de pena prevista no artigo 28, §1o, do Código Penal, e, subsidiariamente, da causa de diminuição de pena prevista no §2o do mesmo dispositivo legal. Articula que não restou comprovada a existência dos fatos, motivo pelo qual deve ser absolvido. Invoca os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, diante da ausência de provas suficientes para embasar sua condenação. Pede, ainda, seja decotado da pena o pagamento de danos morais; b) artigos 33, 44 e 59, todos do Código Penal, buscando seja estabelecido o regime inicial semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 28 e 147-A, ambos do Código Penal,158, 386 e 387, inciso IV, todos do Código de Processo Penal e 21 da Lei de Contravenções, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 33, 44 e 59, todos do Código Penal, ao argumento de que a parte recorrente deve cumprir a pena no regime semiaberto, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Em razão da reincidência do acusado, foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, "b", e § 3o do Código Penal, o que permanece inalterado, ainda que tenha havido alteração na pena.” (ID 67497317). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028